Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SÓCIO NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por LUCAS ROSADO MARTINEZ em face de DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI – ME para reformar a decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723517-75.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0794634-87.2024.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, a fim de alcançar créditos devidos ao Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA.
3. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que ajuizou em 18.06.2020 ação indenizatória por danos materiais e morais em face da empresa DS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EIRELIME, da qual o Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA figura como sócio. Em 16.09.2020 sobreveio sentença de mérito no sentido de condenar a empresa ao pagamento da quantia de R$ 1.171,17 (hum mil cento e setenta e um reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação. O feito originário encontra-se em fase de cumprimento de sentença desde 13.10.2020, tendo havido pedido de desconsideração da personalidade jurídica da DS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EIRELI-ME, de maneira que os efeitos da execução alcançassem o referido sócio, haja vista que não foram encontrados bens em nome da empresa.
4. Nos autos do processo de referência, o juízo de primeiro grau concluiu que “o sócio DIEGO DE MELO GIALLANZA não é devedor e sequer foi citado para se manifestar sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada”.
5. Decisão unipessoal proferida pelo Relator (ID 70491648) deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0794634-87.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos quais o Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA, figura como credor da quantia de R$ 4.222,95 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos).
6. Sem contrarrazões da agravada.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal cinge-se em averiguar se é cabível a penhora no rosto dos autos PJE 0794634-87.2024.8.07.0016, no qual o Sr. Diego é credor, e o bloqueio do crédito devido até que DIEGO seja regularmente citado.
IV. Razões de decidir
8. O artigo 860 do CPC estabelece: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
9. No caso, mostra-se cabível a medida pleiteada, a qual, cumpre ressaltar, já foi implementada na origem, conforme consulta ao processo de referência. Isso porque a penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. Precedente: Acórdão 1610290, 07034056520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2022, publicado no DJE: 9.9.2022.
10. Com isso, tem-se que o pedido se afigura como medida meramente acautelatória do crédito perseguido pelo agravante, cujo levantamento fica condicionado à citação do sócio e ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Nessa linha de entendimento, o STJ concluiu que “é imprescindível a intimação das partes do processo em que averbada a penhora no rosto dos autos para a ciência de todos os interessados, não se podendo presumir a ciência do devedor, acerca da penhora, sem a devida intimação formal” (RMS 60.351/RS).
V. Dispositivo
11. Agravo conhecido e provido para, confirmando a tutela de urgência, deferir o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0794634-87.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos quais o Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA, figura como credor da quantia de R$ 4.222,95 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), ficando o levantamento de valores condicionado à citação do sócio no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como do regular processamento e julgamento do citado incidente processual.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.
Dispositivo relevante citado:
Art. 860 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 60.351/RS.
TJDFT, Acórdão 1610290, 07034056520228070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2022, publicado no DJE: 9.9.2022.